Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0735325-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: WAGNER CESAR VIEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, SERGIO RICARDO ALVES KNUST DESPACHO Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wagner César Vieira contra decisão do eminente Desembargador Josaphá Francisco Santos, que, em sede de plantão judicial, indeferiu o pedido de liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão da Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação ordinária no 0733820-57.2024.8.07.0001. Consta dos autos que na data de hoje, no período de 09h às 16h, estarão ocorrendo as eleições da Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne. Sustenta o recorrente que a Comissão Eleitoral violou o artigo 22 do Estatuto ao não requerer ao Presidente da Associação a prorrogação do calendário eleitoral, para que fosse obtido o número mínimo de candidaturas homologadas, com o objetivo de preencher os 06 cargos do Conselho Consultivo da associação. Alega que impedir a candidatura do agravante parece desarrazoado, contraditório e alheio ao interesse público. Argumenta que ficou demonstrada a abusividade da decisão do atual presidente do Conselho consultivo ao expulsar o recorrente do grupo de WhatsApp denominado Vizinhos do Ville - VV, por suposta divulgação de fake News. Afirma que os autos estão instruídos com áudios que revelam a “relação espúria mantida pelo Conselho Consultivo com a Diretoria em exercício”, diante do declarado apoio à candidatura da Chapa 01 feita pelo Sr. Sérgio Knust, também agravado. Faz considerações sobre supostas irregularidades ocorridas na Assembleia Geral Ordinária do dia 15/08/2024 e sobre a tentativa de impugnação da candidatura da Chapa 02. Assevera que a decisão impugnada, da lavra do Desembargador Plantonista, se equivoca ao afirmar que há necessidade de dilação probatória, uma vez que a prova dos autos revela que a candidatura do recorrente para o Conselho Consultivo deve ser autorizada, principalmente diante das irregularidades praticadas pela Comissão Eleitoral. Postula, assim, a concessão de efeitos ativos e suspensivo do recurso para: a) anular as decisões adotadas pela 7a Vara Cível e pelo Desembargador Plantonista, a fim de conceder ao Agravante o direito de concorrer às eleições em curso na qualidade de candidato a uma das vagas do Conselho Consultivo; b) permitir ao agravante o direito de exercer o seu direito de resposta no grupo de WhatsApp Vizinhos do Ville – VV, em face de sua exclusão arbitrária. É o relatório. O agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. O recurso também é regulamentado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos seguintes termos: "Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil.§ 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias." A decisão impugnada é da lavra do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, proferida no plantão anterior. Ocorre que, nos termos da Portaria GPR 1586 de 12 de agosto de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 24 e 25 de agosto de 2024, não se admite durante o plantão judiciário a apreciação de medidas apreciadas em plantão anterior nem as respectivas reconsiderações, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Assim, considerando que se trata de medida já apreciada em plantão anterior, não é o caso de novo pronunciamento da Corte em sede de plantão judicial. Ademais, o juízo de retratação possível em agravo interno, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, só é realizado após a manifestação da parte agravada. Diante do exposto, tratando-se de medida já analisada em plantão anterior, deixo de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI (Em plantão judicial do Conselho da Magistratura)